Tribunal: TJBA
Processo: 0306183-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306183-42.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: BARBARA PEREIRA ARAUJO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PARTO CESARIANO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. GESTANTE EM PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por BÁRBARA PEREIRA ARAÚJO, confirmou a tutela de urgência que determinou a cobertura de parto cesariano e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. A autora alegou que, gestante de três meses, migrou do plano coletivo Norclínica Intermédica para o Hapvida, confiando na manutenção de cobertura integral, mas, ao se aproximar do parto, teve a cobertura negada sob alegação de carência contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a negativa de cobertura do parto cesariano, motivada pelo suposto não cumprimento do prazo de carência, é legítima diante da situação emergencial comprovada e se a recusa enseja o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. Constatado que a autora apresentava quadro de pré-eclâmpsia, patologia de risco reconhecida nos relatórios médicos da própria operadora, ficou configurada a situação de emergência, conforme o art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/1998, que impõe às operadoras a obrigatoriedade de cobertura após 24 horas da contratação. 4. A cláusula contratual que limita a cobertura em casos de urgência e emergência mostra-se abusiva, por contrariar a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde e os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura médica, especialmente em situações de urgência, gera dano moral indenizável, por agravar o sofrimento e a aflição do paciente (AgInt nos EDcl no REsp 1700770/RS; REsp 1235714/SP). 6. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da condenação. 7. Mantém-se, igualmente, o percentual de 20% de honorários advocatícios arbitrado na origem, em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “A negativa de cobertura de parto cesariano em situação de urgência, sob o argumento de não cumprimento de carência contratual, configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.” 2. “O valor fixado em R$ 15.000,00 a título de compensação moral é adequado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº0306183-42.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como Apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e Apelada BARBARA PEREIRA ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___ de______________2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça